Tribunal: TJSP
Processo: 1011870-77.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão Contratual - Pleito ajuizado pelos compradores sob a alegação de que não mais possuem condições financeiras de continuar com o contrato firmado - Sentença de procedência para declarar a rescisão do contrato e condenar a ré a restituir os autores 75% dos valores pagos– Inconformismo das partes: das rés, alegando a impossibilidade de rescisão do contrato em razão da

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão Contratual - Pleito ajuizado pelos compradores sob a alegação de que não mais possuem condições financeiras de continuar com o contrato firmado - Sentença de procedência para declarar a rescisão do contrato e condenar a ré a restituir os autores 75% dos valores pagos– Inconformismo das partes: das rés, alegando a impossibilidade de rescisão do contrato em razão da existência de alienação fiduciária registrada na matricula do imóvel, devendo ser observada a Lei 9.514/97; dos autores, alegando o direito a restituição de 80% a 90% dos valores pagos e a sucumbência devida integralmente pela ré - Alienação fiduciária instituída em favor da própria vendedora e não para instituição financeira configura estratégia visando contornar as garantias previstas no Código de Defesa do Consumidor e Código Civil, torna possível a rescisão contratual perseguida pelos autores, não se aplicando, portanto, o decidido no REsp no 1891498/SP (Tema 1095) – Retenção de 20% do valor pago, que se mostra suficiente para atender a compensação das despesas efetuadas pela ré – Sucumbência devida pela ré – Artigo 86, §único do CPC - Recurso desprovido da ré e provido dos autores.